Tribunal: TJMT
Processo: 1018395-74.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018395-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Nulidade, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR ALMEIDA MAIA - CPF: 732.429.261-53 (ADVOGADO), WALDESON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 495.525.621-04 (INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR ALMEIDA MAIA - CPF: 732.429.261-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WALDESON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 495.525.621-04 (PACIENTE), ADRIANA REGINA PIRES DE SOUZA SANTOS - CPF: 934.209.271-34 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL LEVADA A EFEITO SEM A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS TENDENTES A IDENTIFICAR O PARADEIRO DO ACUSADO –
INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE DEMONSTRARAM QUE O AGENTE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – POSTERIOR NOMEAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – ATO QUE CONVALIDARIA A EVENTUAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
– NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PERTINÊNCIA – MERO DESPACHO DESIGNANDO AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 455 DO STJ –– ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE – NULIDADE DO PROCESSO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA – PLEITO PREJUDICADO
– PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO ORGÃO COLEGIADO EM JULGAMENTO DE AÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE – INEXISTÊNCIA DE LIAME ENTRE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatado por meio de diligências policiais que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa aprofundada nos cadastros público nos casos em que fica demonstrado que o agente se oculta para não ser citado.

T
ambém no processo penal, o comparecimento espontâneo e oportuno do réu, mediante defensor constituído, supre a falta ou a nulidade de citação realizada por edital, motivo pelo qual, mesmo que fosse verificado algum vício quando da citação do agente, estaria superado pela constituição de advogado após a sua prisão.

Conforme o enunciado da súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando sequer o mero decurso do tempo.

Considerando a anulação das provas produzidas antecipadamente e a necessidade da reinquirição das testemunhas, fica prejudicada a tese referente à suposta
nulidade diante da alegada deficiência da atuação dos defensores nomeados para patrocinar a defesa do acusado anteriormente.

Tendo em vista que
a necessidade da custódia do paciente já foi reafirmada pelo órgão colegiado em julgamento de ação constitucional anteriormente ajuizada, e que
a declaração de nulidade das provas produzidas acarretará tão somente o desentranhamento das referidas provas e a nova realização dos atos processuais, não havendo relação com a necessidade ou não da prisão preventiva do agente, fica mantida a sua constrição cautelar, inclusive porque foi preso recentemente, não havendo falar em excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Waldeson Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, que teria ocorrido em 17 de agosto de 2001.

Entretanto, considerando as notícias de que ele teria foragido do distrito da culpa, foi realizada a sua citação por edital, e posteriormente determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas, além de ser decretada a sua prisão preventiva, que somente foi efetivada recentemente.

Ao se insurgirem contra a decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, os subscritores da petição inicial aduziram que teria havido nulidade da citação do paciente, já que não foram esgotadas as possibilidades de sua localização pessoal antes da citação por meio de edital.

Sustentaram ainda a existência de nulidade decorrente da produção antecipada de provas, que foi determinada por meio de simples despacho, sem que fosse devidamente fundamentada a sua necessidade no caso concreto.

Ademais, consignaram que teria havido nulidade diante da deficiência da defesa do acusado, já que os defensores públicos e advogados nomeados não questionaram corretamente as testemunhas e nem postularam a produção de provas de interesse da defesa, de forma que o agente permaneceu indefeso durante a tramitação do feito.

Diante de tal contexto, em sede de liminar, postularam o reconhecimento da nulidade das decisões nas quais foram determinadas a citação por edital do paciente e a produção antecipada de provas ou, alternativamente, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo da ação constitucional, com a consequente substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital do paciente, com a anulação de todos os atos subsequentes; o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, com o desentranhamento do conjunto probatório produzido e a consequente repetição dos referidos atos processuais; ou, alternativamente, a nulidade de todos os atos processuais relacionados à produção antecipada de provas, diante da ausência de defesa técnica; que seja confirmada a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (Id. 143168164).

Acostaram documentos (Ids. 143168164 a 143168196).

A ação constitucional foi a mim distribuída em razão da existência de prevenção, conforme certidão contida no Id. 143221156.

A liminar foi indeferida (Id. 143389194).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 144060152).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 144558683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, os impetrantes postulam a anulação do processo de origem a partir da citação do paciente, aduzindo que teria ocorrido nulidade quando da efetivação da sua citação por meio de edital, sem que antes fossem realizadas diligências visando obter o seu paradeiro
, inclusive porque ele teria atualizado os seus dados perante alguns órgãos públicos e residia na Comarca há algum tempo.

Sobre o tema, verifico que
o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, que teria ocorrido em 17 de agosto de 2001, cuja denúncia foi recebida, momento em que foi determinada a sua citação.

Entretanto, segunda consta no feito, o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual foi determinada a expedição de edital, entretanto, mesmo após a publicação, ele não compareceu em juízo e nem constituiu advogado, determinando-se o sobrestamento do feito, a produção antecipada de provas, além da decretação da sua prisão preventiva.

Após a produção das provas, o processo permaneceu em arquivo provisório por vários anos, até que o mandado de prisão fosse cumprido, o que somente ocorreu em 18.7.2022, conforme se extrai do boletim de ocorrência contido no Id. 143168168.

Sabe-se que, por intermédio da citação, o acusado é chamado a integrar a lide, na qual poderá usufruir de todas as garantias previstas na Constituição Federal, para exercer o seu direito de defesa.

Com efeito, frustrada a tentativa de localização do acusado nos endereços constantes dos autos, prevê a legislação a utilização da citação por edital, também conhecida por citação ficta, a fim de evitar que o processo aguarde eternamente a voluntariedade do réu em submeter-se à persecução penal.

Em observância à garantia da ampla defesa, a referida modalidade só deverá ser adotada quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o endereço do réu, mas, na visão do STJ:

“...
não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais..."
(
RHC
45.958/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 12.3.2018).

Há de se notar que, no caso em apreço, não cabe a exigência de que a citação por edital fosse precedida de pesquisa nos cadastros dos órgãos públicos ou de empresas privadas, haja vista que foram realizadas diligências policiais logo após os fatos, consignando-se que o réu não foi encontrado, inclusive nos endereços de parentes, porque logo após o crime ele foragiu do distrito da culpa.

Assim, havendo a notícia de que o recorrente se evadiu do local dos fatos, sendo desconhecido o seu paradeiro, já que desapareceu logo após a prática do crime, não há como reconhecer eventual falha do juízo singular na tentativa de descobrir a sua localização para ser citado, o que legitima a realização de tal ato pela via fictícia.

Nesse contexto, inclusive, é óbvio que as diligências levadas a efeito pelos policiais na tentativa de localizar um suspeito do grave crime de homicídio, consistentes na oitiva de testemunhas e comparecimento em endereços conhecidos, certamente é mais abrangente do que a mera expedição de ofícios à órgãos públicos ou entidades mantenedores de cadastros que contenham endereço de pessoas.

Ademais, o fato de o agente, muitos anos depois dos fatos, ter atualizado alguns de seus cadastros, a exemplo da justiça eleitoral, denota apenas que ele, acreditando na sua impunidade, voltou a levar uma vida normal, não tendo qualquer ligação com a necessidade da sua citação editalícia, diante da fuga ocorrida anteriormente.

Finalmente, relembro que de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, t
ambém no processo penal, o comparecimento espontâneo e oportuno do réu, mediante defensor constituído, supre a falta ou a nulidade de citação realizada por edital, motivo pelo qual, mesmo que fosse verificado algum vício quando da citação do acusado, estaria superado pela constituição de advogado após a prisão do agente.

Por outro lado, os impetrantes pretendem também
a anulação da decisão que determinou a produção antecipada de provas, por violação ao disposto no art. 93, IX, da CF, aduzindo que o magistrado que então presidia o feito limitou-se a proferir um mero despacho determinando que as provas fossem produzidas desde logo, sem apresentar qualquer fundamento que permitisse a adoção da medida.

Sobre o tema, é sabido que a finalidade do art. 366 do Código de Processo Penal, segundo a doutrina:

“
é

assegurar uma atuação efetiva e concreta do contraditório e da ampla defesa, (...) sobretudo em casos de nomeação de defensor público ou advogado dativo, a citação por edital do acusado com ulterior decretação de revelia, tal qual ocorria anteriormente, inviabilizava por demais o exercício da ampla defesa, na medida em que impossibilitava que o acusado apresentasse ao juiz sua versão a respeito do fato da imputação, cerceando também o direito de acompanhar, ao lado de seu defensor, os atos da instrução processual. Atende, portanto, o citado dispositivo, aos ditames da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. Nº 678/1992), que, em seu art. 8º, § 2º, assegura a toda pessoa acusada de delito as garantias mínimas de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada (“b”), concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa (“c”) e o direito de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor (“d”)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, editora Juspodivm, Salvador, 2020, pp. 1.063-1.064).

Partindo dessa premissa, conclui-se que a produção antecipada de provas somente poderá ser autorizada em caráter excepcional, quando evidenciada a necessária urgência da medida, em decisão devidamente fundamentada.

No caso em apreço, verifico que o magistrado de primeiro grau que conduzia o processo ao tempo da suspensão do feito, autorizou a antecipação de provas sem apresentar qualquer fundamento que permitisse a adoção da referida providência, por meio de um simples despacho, despido de fundamentação. Veja-se:

“Vistos etc. Atento ao parecer do MP, de fls. 53v, no qual manifesta interesse na produção antecipada de provas, declaro com fundamento no art. 366, da Lei Adjetiva Penal, a Suspensão Condicional do Processo, bem como do decurso do prazo prescricional. Designo o dia 25/10/2004, às 6:10 hrs, para a inquirição das testemunhas arroladas às fls 06. Se ocorrer o comparecimento do acusado, certifique-se e voltem conclusos. Ciência ao MP e ao Douto Defensor Público, em razão do Disposto no parágrafo primeiro do art 366 do CPP. Intimem-se...”
(Id. 143168170, p. 38).

Assim, é evidente que a produção antecipada de provas foi determinada de forma automática, em razão da simples suspensão do processo, sem que o magistrado apresentasse um único argumento que permitisse a adoção da medida.

Aliás, relembro que o Superior Tribunal de Justiça vem

considerando que até mesmo a fundamentação que se reporta ao mero decurso do prazo para determinar a produção antecipada de provas não é suficiente para o deferimento da medida, conforme a Súmula 455 da citada corte superior, a qual dispõe que:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Não bastasse esse fato, há reiterados precedentes desta egrégia Corte no sentido de que a mera afirmação de que o lapso temporal causará prejuízos à busca da verdade real, não torna automática a possibilidade de produção antecipada da prova, revelando-se necessária, nessas situações, a demonstração de urgência da medida.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU FORAGIDO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – DECISÃO FULCRADA NO DECURSO DO TEMPO – SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme enunciado 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”
(N.U 1004208-61.2022.8.11.0000, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 6.5.2022).

“HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ANTECIPAÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NO PROCESSO, APLICÁVEL QUANDO HOUVER RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR PARA SUSPENDER A ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – LIMINAR RATIFICADA – WRIT CONCEDIDO.

O enunciado nº 455 da Súmula da Corte Superior de Justiça disponha que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
" (N.U 1010859-46.2021.8.11.0000, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, DJE 9.8.2021).

“HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

Dessa forma, não tendo o Juízo de primeiro grau proferido fundamentos sólidos que apontem o risco de perecimento da prova, imperativa a anulação da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça”
(HC 1006128-07.2021.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, julgado em 7.5.2021).

Outrossim, impende assinalar que o prejuízo ao paciente deve ser presumido no caso em análise, não só porque não pode acompanhar a produção das provas, como também não teve a oportunidade de designar patrono de sua confiança ou, ao menos, narrar a sua versão dos fatos ao defensor nomeado para que fossem feitos os questionamentos que melhor se coadunassem com a sua defesa.

Ressalto que embora o magistrado que atualmente preside o feito de origem tenha apresentado argumentos que, em tese, permitiriam a produção antecipada de provas, tal argumentação somente foi realizada
à posteriori
, quando da solicitação de informações por este Tribunal de Justiça, não podendo as referidas informações convalidarem o vício existente na decisão anterior.

Assim, inexistindo fundamentação que permitisse a produção antecipada de provas, deve ser declarada a nulidade das provas produzidas a partir da referida decisão, devendo ser desentranhadas do feito, com o consequente reinicio da instrução processual, para que seja efetuada a nova oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o interrogatório do acusado.

Considerando a anulação das provas produzidas antecipadamente e a necessidade da reinquirição das testemunhas, fica prejudicada a tese referente à suposta
nulidade diante da deficiência da atuação dos defensores nomeados para patrocinar a defesa do acusado anteriormente.

Finalmente, ressalto que a necessidade da custódia do paciente já foi analisada por este órgão colegiado quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1014701-97.2022.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, foi mantida a sua constrição cautelar, conforme se extrai da seguinte ementa. Veja-se:

“...
HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sobretudo porque o acusado fugiu do distrito da culpa, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ – AgRg no
HC
, 612823/PE).

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.”

Assim, considerando que a necessidade da custódia já foi reafirmada pelo órgão colegiado e que
a declaração de nulidade das provas produzidas acarretará tão somente o desentranhamento das referidas provas e a nova realização dos atos processuais, não havendo relação com a necessidade da prisão preventiva do agente, fica mantida a sua constrição cautelar, inclusive porque foi preso recentemente, não havendo falar em excesso de prazo.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem para
cassar a decisão que determinou a antecipação de provas
, determinando o seu desentranhamento dos autos de origem e a nova realização dos referidos atos processuais, mantidas incólumes a citação do acusado por edital e a sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022